Tribunal: TCU
Processo: 007.245/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6167/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.245/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caique Goncalves do Carmo (XXX.086.195-XX); Cezar Jesus de Oliveira (XXX.890.026-XX); Frederico Gonçalves Moreira da Silva (XXX.188.216-XX); Gabriel Cabral de Freitas Fernandes (XXX.244.476-XX); Guilherme Bezerra dos Santos (XXX.893.066-XX); Halison Alexandre de Carvalho Lopes (XXX.430.376-XX); Jeremias Vieira (XXX.324.746-XX); Joao Victor Soares (XXX.947.886-XX); Leonardo Hudson Mendes da Silva (XXX.182.906-XX); Marcus Victor Alvarenga Jose (XXX.398.136-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.